Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730297-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AF PECAS E SERVICOS LTDA - ME, ADRIANE AZEVEDO SARRES, GOIANDIRA VIANA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (processo no 0040228-91.2013.8.07.0001) movido pelo agravante em desfavor de AF PECAS E SERVICOS LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das executadas Adriane Azevedo Sarres e Goiandira Viana de Azevedo (ID 96794171, origem). Em suas razões (ID 29190955), o agravante alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações visando dar maior efetividade à execução, sendo permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Afirma que, dentre as inovações trazidas pelo CPC, está a do art. 139, IV, segundo o qual é incumbência do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Segundo o recorrente, o juiz deve, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e a satisfação do objeto da demanda. Aduz enfrentar dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, sendo necessária uma atuação do juiz para incentivar as agravadas a pagarem a dívida. Ressalta que a suspensão da CNH e do passaporte das agravadas não viola preceitos constitucionais, pois não limita deliberadamente o direito de locomoção e, por outro lado, incentiva a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Alega, ainda, que o indeferimento do pedido de inscrição dos dados das agravadas nos cadastros de proteção ao crédito vai de encontro ao disposto nos artigos 139, IV, e 782, § 3o, do CPC. Defende que, mesmo tratando-se de faculdade do juiz, este deve deferir o pedido em observância aos princípios da efetividade jurisdicional e da cooperação (artigos 4o e 6o do CPC). Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de se determinar a suspensão da CNH e do passaporte das agravadas até a efetiva satisfação do débito, bem como a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Preparo comprovado (ID 29190956). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O art. 932, III, do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH das executadas. No entanto, o Juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de suspensão do passaporte das requeridas nem sobre o de inscrição de seus dados em cadastros de inadimplentes, sendo que esse último pleito sequer foi levado ao seu conhecimento. Verifica-se, assim, que a suspensão do passaporte e a inscrição nos cadastros envolvem questões alheias ao conteúdo do pronunciamento judicial impugnado. Sabe-se que o agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, razão pela qual resta inviável a apreciação de matéria não enfrentada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: [...] 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. [...] (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento, qual seja, a suspensão da CNH das executadas Adriane Azevedo Sarres e Goiandira Viana de Azevedo. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. A providência requerida, numa primeira vista, embora defendida por parte da doutrina, no meu entender é desproporcional, pois ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e de exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir e vir, consagrado pelo art. 5o, XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada, mormente porque o Juízo a quo concedeu prazo para o exequente indicar medidas aptas à satisfação do crédito, sob pena de retornarem os autos ao arquivo, mas, em seguida, foi indicado bem imóvel à penhora (ID 99833928, origem), deferida pelo Juízo de origem (ID 103640010, origem). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Às partes recorridas para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator